Tribunal: TJPA
Processo: 0001481-70.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001481-70.2018.8.14.0076

APELANTE: ROGERIO SERGIO MOIA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º E ART. 147 DO CP C/C ART. 7º, I, II E IV DA LEI Nº 11.340/2006). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rogério Sérgio Moia de Melo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará que, nos autos da Ação Penal nº 0001481-70.2018.8.14.0076, julgou procedente a denúncia para condená-lo pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos no contexto da Lei nº 11.340/2006, fixando pena definitiva de 01 (um) ano de detenção para o primeiro delito e 06 (seis) meses de detenção para o segundo. A defesa suscita, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, entre a data da sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso, transcorreu lapso temporal superior aos prazos prescricionais estabelecidos no art. 109, V e VI do Código Penal, considerados à luz da pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, §1º do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 110, §1º do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”.
4. Considerando-se a pena aplicada de 01 (um) ano de detenção para o crime de lesão corporal, incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, V do CP. Quanto ao crime de ameaça, cuja pena fixada foi de 06 (seis) meses de detenção, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do CP.
5. Verificado o decurso de lapso temporal superior aos referidos prazos, sem trânsito em julgado para ambas as partes, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente, com fundamento no art. 107, IV do Código Penal.
6. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente quanto aos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) e ameaça (art. 147 do CP).

Tese de julgamento
: 1. “A prescrição da pretensão punitiva superveniente regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, §1º do Código Penal”. 2. “Transcorrido lapso temporal superior ao previsto no art. 109, V e VI do Código Penal, entre a sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, §1º; art. 129, §9º; art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ACrim 0023391-08.2009.8.14.0097, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 13/06/2025; TJPA, ACrim 0002334-06.2015.8.14.0005, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Sérgio Augusto Andrade Lima, j. 15/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para declarar extinta a punibilidade do acusado para ambos os crimes, pela ocorrência da prescrição superveniente ou intercorrente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Rogério Sérgio Moia de Melo, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará (ID 13655371), que, na Ação Penal nº 0001481-70.2018.8.14.0076, julgou procedente a denúncia para condená-lo pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) e ameaça (art. 147 do CP) c/c o art. 7º, I, II e IV da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Consta dos autos que, no dia 11/03/2018, por volta das 11h:30min, na residência do casal, no município de Acará, o denunciado Rogério Sérgio Moia de Melo, após uma discussão, agrediu fisicamente sua companheira Roberta Kelly Batista, engasgando-a e derrubando-a ao chão, chegando a ameaçá-la de morte em posse de uma faca, lesionando o rosto e a mão da vítima, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito.

Em razões recursais (ID 24184729), a defesa requer, preliminarmente, a tempestividade das razões, a observância do princípio da
non reformatio in pejus
, assim como o reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguindo a punibilidade do réu. Sustenta que entre a data da publicação da sentença de primeiro grau e a data atual transcorreram mais de 04 (quatro) anos, ausente ainda qualquer marco suspensivo ou interruptivo, perdendo-se a pretensão punitiva estatal pelo decurso temporal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Em contrarrazões (ID 28615035), o apelado requer o conhecimento do recurso e o seu deferimento.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento, para reconhecer o instituto da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do apelante (ID 29738165).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Preliminar de prescrição superveniente ou intercorrente.

A defesa do apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente para ambos os crimes (lesão corporal e ameaça decorrentes de violência doméstica).

No caso vertente, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente.

O art. 110, §1º do Código Penal assim dispõe:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

A sentença condenatória foi proferida em 13/07/2018 (ID 13655371), oportunidade em que o Juízo
a quo
fixou ao réu Rogério Sérgio Moia de Melo uma pena de 01 (um) ano de detenção pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) e uma pena de 06 (seis) meses de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP).

Para a pena do crime de lesão corporal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V do CP. Já para a pena aplicada ao crime de ameaça, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do CP.

O recurso de apelação foi interposto em 22/02/2022 (ID 13655371), tendo as razões recursais sido apresentadas pela Defensoria Pública em 08/01/2025 (ID 24184729). Entre a data da prolação da sentença condenatória e o presente momento, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável aos crimes em questão.

É oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorreu no caso vertente.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade intercorrente ou superveniente, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in
concreto e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto do crime de lesão corporal, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, V do CPB, é de 04 (quatro) anos, nos seguintes termos:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
. Regulando-se a prescrição pela pena em concreto do crime de ameaça, o prazo prescricional, conforme o art. 109, VI do CP, é de 03 (três) anos, nos seguintes termos:
“em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”
.

Evidenciado o decurso de período superior aos prazos prescricionais mencionados, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva superveniente quanto aos crimes mencionados, tendo o crime de lesão corporal prescrito na data de 12/07/2022 e o crime de ameaça prescrito na data de 12/07/2021, conforme cálculo de prescrição do Conselho Nacional de Justiça.

Vale pontuar que o presente feito só restou concluso para julgamento em meu gabinete no dia 30/01/2026, um dia após a transferência deste desembargador para a 2ª Turma e Seção de Direito Penal (29/01/2026); o que se constata pela consulta ao Sistema PJE 2º Grau, data em que os crimes já estavam prescritos.

Assim caminha a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PENA APLICADA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Laércio Costa Fernandes contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se, entre a data da sentença condenatória recorrível (06/04/2020) e o presente julgamento, transcorreu prazo superior ao previsto para prescrição da pretensão punitiva, nos termos da pena aplicada
in concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, V, e art. 107, IV, todos do Código Penal, tendo em vista o decurso de mais de 4 (quatro) anos após a sentença condenatória sem trânsito em julgado.

4. Prevalência do princípio da segurança jurídica e da legalidade penal, sendo a prescrição matéria de ordem pública reconhecível de ofício, a qualquer tempo.

5. Recurso conhecido e provido. Declarada extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Tese de julgamento
: 1. "Transcorrido prazo superior ao fixado pelo art. 109, inciso V, do Código Penal, com base na pena aplicada em concreto e sem trânsito em julgado da sentença, opera-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 110, § 1º; 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes vinculantes. (ACrim 0023391-08.2009.8.14.0097, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data do julgamento 13/06/2025). (grifos).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155,
CAPUT
, CPB.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CABIMENTO. ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. (ACrim 0002334-06.2015.8.14.0005 19174692, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Data do julgamento 15/04/2024). (grifos).

Da prolação da sentença (13/07/2018) até o presente momento, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido no caso para ambos os crimes.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar extinta a punibilidade do apelante Rogério Sérgio Moia de Melo, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente em ambos os crimes, com fundamento no art. 110, §1º c/c o art. 109, V e VI, ambos do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026